Tribunal: TJSP
Processo: 9217386-96.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de Declaração – Equívoco – Inocorrência – Inexistência de erro na tira de julgamento – Autos que retornaram à Turma Julgadora para eventual adequação – Art. 1.030, II, CPC – Ausência de adequação, juízo de retratação não acolhido – Manutenção do julgamento dos recursos oficial e de apelação apresentado pelo Réu - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9217386-96.2006.8.26.0000/50003, da Comarca de Santos, em que é
embargante RONY DUTRA DE OLIVEIRA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 9217386-96.2006.8.26.0000/50003 -
Santos
4a Câmara Seção de Direito Público
Embargos de Declaração no 9217386-96.2006.8.26.0000/50003
Comarca:
Santos
1a Vara da Fazenda Pública
Embargante:
RONY DUTRA DE OLIVEIRA
Embargado:
MUNICÍPIO DE SANTOS
Voto no 21.872
Embargos de Declaração Equívoco Inocorrência
Inexistência de erro na tira de julgamento Autos que
retornaram à Turma Julgadora para eventual adequação
Art. 1.030, II, CPC Ausência de adequação, juízo de
retratação não acolhido Manutenção do julgamento
dos recursos oficial e de apelação apresentado pelo Réu
- Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Rony Dutra de Oliveira contra o acórdão que entendeu não ser caso de
adequação, mantendo o julgamento de parcial provimento dos recursos
oficial e voluntário de apelação apresentado pelo Município.
Afirma o Embargante equívoco do julgado em
relação à tira de julgamento, na qual consta “deram provimento em
parte aos recursos”.

Embargos de Declaração Cível no 9217386-96.2006.8.26.0000/50003 -
Santos
É o relatório.
Recebo os embargos, porque tempestivos, negando-
lhes, porém acolhimento.
Inexiste equívoco na tira de julgamento do presente
acórdão, uma vez que não se trata do julgamento dos recursos especial
e extraordinário apresentados.
Apenas a título de esclarecimento consigne-se
tratar de ação de rito comum julgada procedente em primeiro grau
(fls. 191/196). Em reexame oficial e apreciando o recurso de apelação
apresentado pela Municipalidade de Santos, o v. acórdão de fls.
248/251 deu parcial provimento aos recursos.
Contra a decisão o Município apresentou Recursos
Extraordinário (fls. 270/280) e Especial (fls. 282/292). A decisão de
331/332 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do RE no 606.358/SP,
determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual
adequação, nos termos do art. 1.030, II, CPC. Ou seja, o processo

Embargos de Declaração Cível no 9217386-96.2006.8.26.0000/50003 -
Santos
retornou a esta Câmara de Direito Público para eventual juízo de
retratação, devido nos casos em que a decisão recorrida divergir do
entendimento das Cortes Superiores, o que, no caso, não se verificou
ser o caso. Por isso, manteve-se o julgamento de parcial provimento
dos recursos oficial e de apelação apresentado pelo Município de
Santos, não sendo caso de adequação.
Como já dito, não se tratou de julgamento dos
Recursos Especial e Extraordinário, motivo pelo qual não há falar em
erro da tira de julgamento, na qual constou “deram provimento em
parte aos recursos”.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Ana Liarte
Relatora